Tribunal: TJPA
Processo: 0003667-20.2019.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003667-20.2019.8.14.0080

APELANTE: WEIDOLON DE LIMA MOTA

ADVOGADO DATIVO: GABRIELLA CASANOVA ATAIDE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 155, §1º E §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

INCABIMENTO. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Analisando os depoimentos e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.
Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

2.
Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que o acusado furtou os bens da vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
artigo 155, §1º e §4º, Incisos I e IV, do Código Penal.

3.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica.

4.
In casu
, não há que se falar em afastamento do concurso de agentes, tendo em vista que comprovado nos autos que o acusado estava com seu comparsa no dia da empreitada criminosa.

5. Na fundamentação das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, como se deu no caso em apreço. Com efeito, o desvalor das consequências do delito decorreu do valor do prejuízo causado à vítima, o que é possível, nos termos da jurisprudência desta Corte.

6.
Impende destacar, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

7. Assim, não vislumbro vício de procedimento nem desproporcionalidade que justifique a reforma do cálculo levado a efeito pelo Juízo.

8. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 à 31 do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/Pa, 24 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
WEIDOLON DE LIMA MOTA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/Pa, que condenou o acusado a pena de
03 (três) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
e ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em razão do cometimento do crime previsto no
artigo 155, §1º e §4º, Incisos I e IV, do Código Penal,
tendo sido

substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma a interdição de direito consistente em proibição de frequentar boites, casas noturnas e congêneres, e, a outra consistente em prestação de serviço à comunidade em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução à razão de 1 hora tarefa por dia de condenação.

Narra a denúncia que, em 13/07/2019, durante a madrugada os denunciados arrombaram o bar e Comercial central propriedade da vítima Antônio Ricardo Barcelar de Sousa, quebrando parte do telhado e adentrando o local. Ato contínuo subtraíram R$ 500,00 em espécie e moedas da caixa registradora, danificando a mesma, e 1 uma cartela de isqueiros de 6 unidades, 1 garrafa de vodka Roskoff, 2 garrafas pequenas de cachaça e 1 pacote com 10 cartelas de cigarro. Por volta de 4 horas a vítima foi avisada por Jose Valmir Sousa Soares que seu comercio havia sido arrombado, quando se dirigiu a loja e viu a porta aberta e várias telhas quebradas e os objetos subtraídos.

Em
razões recursais (ID 13034431 – Págs. 108/120)
, pugna a defesa pela
absolvição do crime de furto pela
ausência de provas
cabais que justifiquem a condenação do apelante, ausência de provas acerca da autoria do delito, devendo ser aplicado do princípio do
in dubio pro réu
.

Pugna ainda pela
descaracterização da

destruição ou rompimento de obstáculo
, em razão da ausência de exame de corpo de delito/ laudo pericial, bem como a
descaracterização do concurso de pessoas
.

Por fim, requer a
reforma da dosimetria da pena
, para que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB e assim aplicar ao réu a
pena-base no mínimo legal
.

Em
contrarrazões (ID
13034438
– Págs. 127/138)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almeja absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna a defesa pela
absolvição do crime de furto pela
ausência de provas
cabais que justifiquem a condenação do apelante, ausência de provas acerca da autoria do delito, devendo ser aplicado do princípio do
in dubio pro réu
.

Não assiste razão ao apelante
.

Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 13034443 – Pág. 142/189)
.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que disse a vítima e a testemunha (transcrição da sentença ID 13034423):

A vítima ANTONIO RICARDO BACELAR DE SOUSA (mídia fls. 41)
que já conhecia os réus JOAO MARCOS e o WEIDOLON de vista; QUE já tinha ouvido falar do LOBAO (JOAO MARCOS); que tinha ouvido que ele era envolvido em negócio de drogas, mas não tinha ouvido que ele mexia nas coisas; que no dia dos fatos em 13 de julho de 2019 no período de 4 horas da madrugada; que aconteceu que a mulher do policial pediu para ceder a frente do comercio para bingo da igreja e cedeu; mas o declarante não se sentia bem e foi para casa por volta de horas e recebeu uma ligação de seu colega Walmir dizendo que seu comercio estava arrombado; que não lembra o nome dela; que a Raniele é sua vizinha; que ela disse que estava com as portas aberta. Que o colega do declarante foi lá e viu mercadoria jogada no chão e foi na casa de declarante avisar; que tinham levado a caixa registradora com dinheiro, mas não lembra quanto, mas era muito porque era fim de mês. Que levaram isqueiro, bebida, refrigerante, moeda; que acredita que teve uma perda de mais ou menos 1.200,00; que só de moeda tinha mais de 300,00; que não recuperou nada, só teve prejuízo; que as portas estavam abertas e as telhas quebradas e havia muita bagunça lá dentro; que jogaram mercadoria no chão; que perguntado se alguém viu respondeu que foi a Raniele que viu os acusados no local nas telhas sendo quebradas; que sabe que ela foi na delegacia fazer reconhecimento.

A testemunha RANIELE DA SILVA EUGENIO (mídia fls. 41)
que já conhecia os réus JOAO MARCOS e WEIDOLON
;
que era amiga do irmão do LOBAO (JOAO MARCOS) e o WEIDOLON conhecia de vista; que já tinha ouvido falar que JOAO MARCOS praticava furtos; que perguntado se presenciou os fatos respondeu que sim, que estava dormindo e escutou barulho; que estava com sua mãe e irmãs. Que ouviu barulho de telhas quebrando e pela janela viu os réus arrastando a mesa; que viu o rosto deles e são o JOAO MARCOS e WEIDOLON; Que a depoente já os conhecia; que eles arrastaram a mesa no retiro; que eles quebraram e foram embora; que quando foram lá para frente já tinha um mente de gente; que só viu eles levarem a mesa; que era de madrugada; que não avisou ninguém com medo; que quando foi lá para a frente tinha um monte de gente; que eles subiram na telha e quebraram e entraram no mercado; que pela janela viu eles pulando para dentro do mercadinho; que depois viu eles abrirem a porta da frente e saírem; que a janela da depoente é na frente do comercio e bate bem onde eles estavam; que estava claro e tem postes de luz.

A testemunha JOSE VALMIR DE SOUSA SOARES (mídia fls. 41)
que já conhecia JOAO MARCOS DA SILVA LOBO de vista; que também conhecia de vista o réu WEIDOLON; que não tinha ouvido falar que estavam envolvidos em furtos; que sabe falar que chegou tarde da noite com sua esposa e passou e viu o comercio tudo aberto e foi até a casa da vítima para falar; que ficou só do lado de fora olhando; que não viu ninguém lá dentro; que não viu mais nada após deixar a vítima no comercio dela. Que não sabe o que levaram; que não esta com medo de falar; que o que pode falar é que viu aberto e foi chamar a vítima e saiu; que no outro dia viu que tinha as telhas quebradas que ele mostrou; que no comercio estava tudo escuro mas a rua estava clara por causa do poste; que no comercio estava apagado lá dentro; que na rua da para ver por causa do poste.

Analisando os depoimentos e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Colaciono entendimento desta E. Corte de Justiça nesse sentido:

PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME FURTO PARA O DE ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA.
NÃO SE PODE CONFUNDIR O DELITO DE ESTELIONATO COM FURTO MEDIANTE FRAUDE, POIS NESTE, A FRAUDE OCORRE, TÃO SOMENTE, PARA DIMINUIR A ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, QUE NÃO CONTRIBUI PESSOALMENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, AO PASSO QUE NO ESTELIONATO, A VÍTIMA É DECISIVA PARA A EXISTÊNCIA DO DELITO, JÁ QUE ENTREGA O OBJETO ESPONTANEAMENTE AO AGENTE, APÓS SER LUDIBRIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009685-11.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022 ).

In casu
, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que o acusado furtou os bens da vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
artigo 155, §1º e §4º, Incisos I e IV, do Código Penal.

Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

2. Da descaracterização da destruição ou rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas.

Pugna ainda pela
descaracterização da

destruição ou rompimento de obstáculo
, em razão da ausência de exame de corpo de delito/ laudo pericial, bem como a
descaracterização do concurso de pessoas
.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que ateste o rompimento de obstáculo na empreitada delituosa
. Tal circunstância, porém, no entendimento do Magistrado sentenciante, deu-se como provada de acordo com a prova oral construída.

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.

I -
Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Di
spõe o citado dispositivo legal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelos agentes, por meio do arrombamento do telhado da casa da vítima e danificação do telhado do comércio, por onde os meliantes adentraram no imóvel.

Acerca do rompimento de tal obstáculo, a testemunha
JOSE VALMIR DE SOUSA SOARES, narrou em juízo, que já conhecia JOAO MARCOS DA SILVA LOBO de vista; que também conhecia de vista o réu WEIDOLON; que não tinha ouvido falar que estavam envolvidos em furtos; que sabe falar que chegou tarde da noite com sua esposa e passou e viu o comercio tudo aberto e foi até a casa da vítima para falar; que ficou só do lado de fora olhando; que não viu ninguém lá dentro; que não viu mais nada após deixar a vítima no comercio dela. Que não sabe o que levaram; que não está com medo de falar; que o que pode falar é que viu aberto e foi chamar a vítima e saiu;
que no outro dia viu que tinha as telhas quebradas que ele mostrou
; que no comercio estava tudo escuro mas a rua estava clara por causa do poste; que no comercio estava apagado lá dentro; que na rua da para ver por causa do poste.

O relato de tal testemunha, por certo, não pode ser desprezado, pois em total consonância com a prova judicializada, tal qual o depoimento do ofendido
ANTONIO RICARDO BACELAR DE SOUSA
, o qual, em juízo, bem esclarece

que no dia dos fatos em 13 de julho de 2019 no período de 4 horas da madrugada; que aconteceu que a mulher do policial pediu para ceder a frente do comercio para bingo da igreja e cedeu; mas o declarante não se sentia bem e foi para casa por volta de horas e recebeu uma ligação de seu colega Walmir dizendo que seu comercio estava arrombado; que não lembra o nome dela; que a Raniele é sua vizinha; que ela disse que estava com as portas aberta. Que o colega do declarante foi lá e viu mercadoria jogada no chão e foi na casa de declarante avisar; que tinham levado a caixa registradora com dinheiro, mas não lembra quanto, mas era muito porque era fim de mês. Que levaram isqueiro, bebida, refrigerante, moeda; que acredita que teve uma perda de mais ou menos 1.200,00; que só de moeda tinha mais de 300,00; que não recuperou nada, só teve prejuízo; que as portas estavam abertas e as telhas quebradas e havia muita bagunça lá dentro; que jogaram mercadoria no chão; que perguntado se alguém viu respondeu que foi a Raniele que viu os acusados no local nas telhas sendo quebradas; que sabe que ela foi na delegacia fazer reconhecimento.

A que se pode notar, não há dúvida do efetivo arrombamento do telhado da casa da vítima, comprovado pela prova oral produzida. Não de outro modo, a clareza do rompimento de tal obstáculo é manifesta, pois somente assim os meliantes tiveram acesso ao interior do comércio do ofendido.

Não há de se exigir, por outro turno, que o telhado do imóvel permaneça danificado a espera da realização da prova técnica, por se tratar de elemento fundamental à manutenção da segurança da propriedade e das mercadorias que ali estão, tendo em vista que é o meio de vida da vítima.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu
, a realização de laudo pericial.

Nesta seara de cognição, cite-se jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, §1° E §4°, I, DO CP – 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO – PUGNA APELANTE PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – Rejeição.
Nos termos do informativo 638, do STJ, que:
“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n° 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.
(STJ, 5ª TURMA. HC 607.003-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/11/2020 (Informativo 683). No mesmo sentido, é o entendimento da 1ª Turma do STF (HC 191464 AgR, Rel. Roberto Barroso, julgado em 11/11/2020). No caso em tela, a denúncia fora recebida em 23/03/2017, pelo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
EXCLUSÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – Impossibilidade.
No mérito, pleiteia a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de Laudo pericial para comprovação, no entanto, pelo conjunto probatório restou demonstrado que o apelante ingressou no estabelecimento comercial da vítima Edite dos Anjos, arrombando o telhado do imóvel, nos termos do depoimento testemunhal de Manoel Ferreira, ressaltou ainda que foram encontrados os objetos na posse do apelante, sendo que a televisão foi encontrada em cima do telhado da loja. A vítima compareceu ao local e confirmou a veracidade dos fatos narrados pela testemunha ocular do delito. Filio-me ao entendimento jurisprudencial de que a prova técnica para comprovação da materialidade, é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, como ocorreu no presente, através do depoimento da testemunha ocular do delito e declarações da vítima.
EXCLUSÃO DO REPOUSO NOTURNO – Procedência.
Excluo a majorante do repouso noturno, nos termos do Recurso repetitivo n°. 1087, do STJ, onde a tese firmada foi no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 155, §1°, do CP (pratica do crime de furto no período noturno), não incide no crime de furto na sua forma qualificada, disposta no §4°, do referido artigo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001381-53.2016.8.14.0087 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023).

Pugna a defesa, ainda, pelo o
afastamento da qualificadora do concurso de agentes
, pois não demonstrado que o réu agiu em conluio de vontades com o comparsa.

Sem qualquer razão, entretanto.

In casu
, não há que se falar em afastamento do concurso de agentes, tendo em vista que comprovado nos autos que o acusado estava com seu comparsa no dia da empreitada criminosa.

Colaciono entendimento neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AS
IMAGENS DO DELITO E A CONFISSÃO EM FASE INQUISITORIAL APONTAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO NA EMPREITADA CRIMINOSA.
FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA PARA AFASTAR A PENA BASE DO MÍNIMO LEGAL.

recurso conhecido e IMPROVIDO. decisão unânime.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

I. A autoria resta comprovada pelas imagens da empreitada criminosa, tendo o réu sido reconhecido pelas vítimas, uma das quais era seu próprio irmão, o que fora corroborado por sua confissão em fase inquisitorial. A apreensão da
res furtiva
é prescindível, uma vez que existem provas diversas capazes de comprovar a autoria e a materialidade do delito;

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES

II. Ao analisar as imagens, é clara a presença de outro indivíduo, o qual forneceu auxílio para o réu. Em seu depoimento em sede policial (ID
6064454
), o recorrente esclarece o papel do segundo agente, tendo este fornecido cobertura durante a ação e, posteriormente, a entregue entorpecente em troca da
res furtiva;

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

III. O fato de o agente ter escalado o muro da residência fora utilizado como circunstância desfavorável na primeira fase e o fundamento para a qualificação do delito recai sobre o concurso de pessoas. Não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que o mesmo fundamento não fora utilizado mais de uma vez durante a dosimetria. Precedentes;

IV. Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019880-45.2018.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023)

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. Reforma da dosimetria da pena.

Por fim, requer a
reforma da dosimetria da pena
, para que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB e assim aplicar ao réu a
pena-base no mínimo legal
.

Colaciono sentença condenatória, na parte dosimétrica, para melhor análise:

“(...) WEIDOLON DE LIMA MOTA

A culpabilidade é comum à espécie; não registra antecedentes criminais nos termos da Súmula 444 do STJ (é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), conforme fls. 50; não há elementos coletados quanto a conduta e a sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, não fugindo à espécie, sendo ainda apreciadas como qualificadoras; as consequências superam a espécie, sendo que o somatório subtraído foi alto e a vítima não recuperou os pertences; a vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo uma desfavorável (consequências) fixo a pena base privativa de liberdade no mínimo, em 03 anos de reclusão e ao pagamento de 68 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Não constam circunstâncias atenuantes nem agravantes.

E, não constam causas de diminuição.

Contudo consta uma causa de aumento de pena de 1/3, consistente na prática do delito durante o repouso noturno, como supra consignado, razão pela qual fica o réu WEIDOLON DE LIMA MOTA
definitivamente condenado à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 68 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, c, do Código Penal, determino que a pena seja cumprida em regime inicial aberto.

Cabível a substituição da pena do réu WEIDOLON DE LIMA MOTA diante de preenchidos os requisitos legais (Resolução n. 05 de 2012 e art. 44 do Código Penal), pelo que, nos termos do art. 44, § 2º,
in fine
, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma a interdição de direito consistente em proibição de frequentar boites, casas noturnas e congêneres, e, a outra consistente em prestação de serviço à comunidade em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução à razão de 1 hora tarefa por dia de condenação, sem prejuízo da faculdade prevista pelo § 4º do art. 46 do Código Penal.

Consignando-se por fim que a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (...), conforme previsto pelo art. 44, § 4º, do Código Penal.

Por fim, nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, CONCEDO AOS CONDENADOS o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por se encontrarem em liberdade respondendo ao processo. (...)”

Analisando detidamente a dosimetria da pena, observo que na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em razão de haver somente uma circunstância judicial desfavoráveis ao réu, qual seja, as consequências do crime.

Na fundamentação das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, como se deu no caso em apreço. Com efeito, o desvalor das consequências do delito decorreu do valor do prejuízo causado à vítima, o que é possível, nos termos da jurisprudência desta Corte.

Colaciono entendimento neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA BASE EXASPERADA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO VÁLIDO. PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA EM MONTANTE ELEVADO. CRIME CONTINUADO. AUMENTO QUE CONSIDEROU DE FORMA OBJETIVA A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, como se deu no caso em apreço. Com efeito, o desvalor das consequências do delito decorreu do valor do prejuízo causado à vítima, o que é possível, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

2. Ao contrário do afirmado pela defesa, observa-se que descabe falar em bis in idem na dosagem da pena, pois foi levado em conta para valorar de forma negativa as consequências do crime o prejuízo de ordem moral e financeiro suportado pela empresa vítima, valorado em aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 1 ano, além da perda de credibilidade perante o mercado e a sociedade. O fato desse prejuízo ter sido causado por 1 ou 168 condutas não foi relevante para se analisar de forma negativa as consequências do crime.

3. Hipótese na qual a incidência da fração de 2/3 pela continuidade delitiva decorreu de uma análise objetiva quanto ao número de infrações praticadas (168). Precedente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 803.762/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Esclareço ainda, que a Súmula 23, do TJEPA, estabeleceu que:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Assim, a pena-base pode afastar-se do mínimo legal em apreço, ante o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial negativa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição de pena e reconheceu uma causa de aumento, restando a pena fixada em definitivo em
03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Assim, não vislumbro vício de procedimento nem desproporcionalidade que justifique a reforma do cálculo levado a efeito pelo Juízo.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023